Tribunal: TJPA
Processo: 0018449-87.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018449-87.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANTONIO CESAR MATIAS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS - VEDAÇÃO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS A TÍTULO DE PABSS. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME SENTENÇA REFORMADA.

1-

No que diz respeito ao
ressarcimento dos valores já descontados a título de PABSS
, entendo incabível a devolução, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração da ADI 3106/MG, decidiu que o governo de Minas Gerais não poderia instituir contribuição compulsória de servidores para o financiamento de atendimento à saúde, contribuição que deve ser voluntária. Segundo o relator dos Embargos, ministro Luiz Fux, a decisão do STF não deve ter efeitos retroativos, uma vez que pode haver pedidos para devolução do dinheiro relativo a serviços que já foram prestados. Sua proposta atribui efeitos à declaração de inconstitucionalidade a partir da data de conclusão do julgamento de mérito da ADI, em 14 de abril de 2010. O voto foi acompanhado por unanimidade. Ademais, este Egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” contida no art. 46 da lei no 7.984/1999 do Município de Belém, que trata a respeito do custeio da assistência a saúde dos servidores públicos do Município de Belém. E em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos, determinando que sejam ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão.

2-

Com base no art. 85, §8º, do CPC, fixo os honorários advocatícios em desfavor do Autor/Apelado no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e condeno ao pagamento de custas processuais, porém, suspendo sua exigibilidade, conforme previsto no art. 98, §3º, do CPC.

3- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO e em sede de REEXAME, sentença modificada para afastar da condenação a obrigação de devolução dos valores recolhidos indevidamente.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e
, em sede de reexame necessário reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais e condenar o Apelado em despesas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Este
julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSSITÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos do
AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, ajuizada por
ANTONIO CESAR MATIAS DE LIMA
, em face do ora apelante, CONDENOU o apelante a restituir as contribuições indevidamente recolhidas da parte autora nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação veiculada no processo de nº 0051456-75.2012.814.0301.

Irresignado, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB, interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a concordância tácita do servidor municipal com a cobrança efetuada, na medida em que o apelado contribuiu por anos sem procurar a suspensão do desconto administrativamente e sem procurar o judiciário.

Ainda, defendeu a constitucionalidade da Lei nº 7.984/99, aduzindo que sua criação foi fruto de um acordo realizado em assembleia geral com os servidores municipais, sendo, portanto, a contribuição para o PABSS legítima e indispensável à manutenção de um plano de saúde que beneficia milhares de servidores públicos e seus dependentes, que não tem condições de arcar com um plano de saúde particular.

Argui a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e questiona o termo
a quo
para a devolução de valores.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e após o provimento do Apelo, com a consequente reforma da sentença tão somente para modificar o termo inicial para a data do ajuizamento do Mandado de Segurança.

Não foram ofertadas as contrarrazões, conforme certidão de ID 2530712.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, ID 2577456.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece ser
CONHECIDO
o Recurso de Apelação Cível interposto.

A questão recursal cinge-se ao cabimento ou não da devolução dos valores efetivamente contribuídos.

Com relação
ao ressarcimento dos valores já descontados a título de PABSS
, entendo incabível a devolução, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração da ADI 3106/MG, decidiu que o governo de Minas Gerais não poderia instituir contribuição compulsória de servidores para o financiamento de atendimento à saúde, contribuição que deve ser voluntária. Segundo o relator dos Embargos, ministro Luiz Fux, a decisão do STF não deve ter efeitos retroativos, uma vez que pode haver pedidos para devolução do dinheiro relativo a serviços que já foram prestados. Sua proposta atribui efeitos à declaração de inconstitucionalidade a partir da data de conclusão do julgamento de mérito da ADI, em 14 de abril de 2010. O voto foi acompanhado por unanimidade.

Ademais, este Egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” contida no art. 46 da lei no 7.984/1999 do Município de Belém, que trata a respeito do custeio da assistência a saúde dos servidores públicos do Município de Belém. E em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos, determinando que sejam
ex nunc
, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUSTEIO - REPETIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI 3.106/MG - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO
. Não é cabível repetição proporcional da contribuição de assistência à saúde derivada da ADI 3.106/MG cobrada dos servidores públicos em caráter compulsório até o advento da Instrução Normativa SCAP nº 02/2010, esta que transformou em facultativa a até então contribuição compulsória. Por sua vez, a modulação dos efeitos da ADI em questão afastou a própria possibilidade de atingir os fatos geradores posteriores ao normativo, isso porque, somente com o pagamento dos dias 01 a 05 do mês de junho do ano de 2010, é que seria defensável a materialização dos fatos geradores da contribuição, que, nesta data, já seriam facultativas, e, portanto, irrepetíveis, ensejando a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial. Não provido.

(TJ-MG - AC: 10672120194051001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 06/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA EX NUNC. REPETIÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ.

2. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido: AgRg no AREsp 622.677/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/4/2016; EDcl no AgRg no RESP 1.393.423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016.

3.
Considerando que o Supremo Tribunal Federal conferiu efeitos prospectivos (eficácia ex nunc) à declaração de inconstitucionalidade na ADI n. 3.106/MG, afigura-se incabível a repetição das contribuições para custeio de serviços de saúde recolhidas pelos servidores públicos do Estado de Minas Gerais até 14 de abril de 2010
.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgRg no REsp 1334349/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Com base no art. 85, §8º, do CPC, fixo os honorários advocatícios em desfavor do Autor/Apelado no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e condeno ao pagamento de custas processuais, porém, suspendo sua exigibilidade, conforme previsto no art. 98, §3º, do CPC.

Desta feita,
conheço do Recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e
, em sede de reexame necessário reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais e condenar o Apelado em despesas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 27/02/2020